Tribunal: TJPA
Processo: 0800223-35.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800223-35.2020.8.14.0039

APELANTE: LUZIMAR BARROS CORREA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA DO CONTRATO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá o ônus da prova para atestar a referida validade a esta.

2. Conhecimento e provimento do recurso de Apelação Cível para anular a sentença, determinando o prosseguimento do feito com a realização da devida instrução probatória.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUZIMAR BARROS CORREA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Paragominas-PA que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, julgou os pedidos da autora como improcedentes, condenando-a a pagar as custas processuais, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, parágrafo 3º, do CPC.

Em suas razões (Id. 8511631), a apelante suscitou, preliminarmente, o cerceamento de defesa, haja vista que o magistrado de origem teria julgado antecipadamente a lide sem que houvesse a realização de perícia grafotécnica por um profissional habilitado, que fora requerida na inicial e em sede de manifestação à contestação.

Requereu seja declarada a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº. 566318400, diante da ausência de comprovação da contratação e de comprovação depósitos na conta bancaria do Apelante.
Narra que o referido empréstimo foi realizado no valor de R$ 1.558,85 (mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), dividido em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 46,75 (quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Pugna pela condena
ção do apelado a reparar os danos morais, ante a conduta ilícita do banco ao promover os descontos indevidos, causando-lhe abalo moral, bem como a necessária restituição desses valores em dobro.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões no Id. 8511635, arguindo, em síntese, a validade do negócio jurídico, a ausência de danos materiais, a inaplicabilidade da repetição de indébito e a inocorrência de dano moral. O Apelado requereu a aplicação de multa por litigância de má fé e, em caso de condenação, que seja realizada a compensação dos créditos, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Encaminhados os autos a esta Corte e regularmente distribuídos, coube-me a relatoria.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Estando a autora/apelante dispensada do recolhimento das custas do preparo recursal, em razão de ter sido concedido o benefício da justiça gratuita na origem (ID. 8511608), e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Compulsando os autos, verifiquei que a autora/apelante requereu, em sua inicial (Id. 8511595) e em manifestação à contestação (Id. 8511624), a realização de perícia grafotécnica, porquanto desconhecia a contratação junto à instituição financeira.

Contudo, constatou-se que o juízo de origem afastou a necessidade de produção da ora apelante.

Todavia, cumpre-me destacar que há uma questão fática imprescindível ao deslinde da causa, pois não há obstante a instituição financeira tenha trazido aos autos o suposto contrato, é imperioso esclarecer a veracidade ou falsidade dessa prova, porquanto expressamente questionada pela parte autora, ora apelante.

Nesse contexto, em se tratando de prova documental, o art. 429 do CPC/ 2015 cria uma exceção à regra do ônus probatório, dispondo que ele será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Portanto, apesar de haver presunção de veracidade dos termos pactuados em contratos bancários assinados pelos mutuários, essa presunção é ilidida quando há impugnação da autenticidade do documento particular, com base no art. 428 do CPC/2015, especialmente quando impugnada a assinatura. Na mesma direção a doutrina preleciona: “o ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I, CPC), mas se a falsidade apontada disser respeito À assinatura lançada no documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu (art.429, II, CPC)” – (DIDIER JÚNIOR, BRAGA E OLIVEIRA, op. cit. p. 289).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também pacificou o entendimento pelo rito dos recursos repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

Também não é diferente o entendimento desta corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDA DE PERÍCIA GRAFOTÉNICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO QUANTO AO PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. 1. Na hipótese, faz-se necessária dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura do contrato, não bastando a análise visual por parte do Magistrado, uma vez que sequer estão juntados aos autos os documentos originais. 2. Assim, na hipótese, faz-se necessária dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura do contrato, não bastando a análise visual por parte do Magistrado, uma vez que sequer estão juntados aos autos os documentos originais.” (Apelação Cível nº 0000887-83.2017.8.14.0046, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-25)

Assim, na hipótese, faz-se necessária a dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, não bastando, nesse caso, a análise por parte do Magistrado.

Como se vê esse é exatamente o ponto controvertido que precisa ser esclarecido. Ainda que pelo princípio do livre convencimento caiba ao Magistrado avaliar a conveniência e oportunidade de determinada prova, nos termos do art. 370 do CPC/2015, a análise da prova carreada aos autos se mostra imprescindível para o deslinde da questão, e não foi oportunizada a sua produção, que poderia inclusive, ser determinada de ofício nos termos do mesmo artigo.

Para tanto, faz-se necessária a perícia grafotécnica para comprovar efetivamente a autenticidade da assinatura, consequentemente, a legitimidade do contrato anexado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito com a realização das provas necessárias ao deslinde da causa, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023